Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-26.2016.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003412-26.2016.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO - CCDI JAW HOLDING
PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados SAMIRA MACIEL GOMES ARRUDA
(JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE ROBERTO DA SILVA ARRUDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
2
Embargos de declaração no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 – Itapevi
Embargante: Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário CCDI Jaw Holding Participações Ltda.
tosa
Embargado: Samira Maciel Gomes Arruda e José Roberto da Silva Arruda
TJSP (Voto no 37.375)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Camargo Correia Desenvolvimento Imobiliário
CCDI Jaw Holding
Participações Ltda., nos quais se deduz omissão e contradição, no V. Acórdão
proferido a fls. 212/220.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão e contradição no V. Acórdão de fls. 212/220, cuja ementa é de
seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
3
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Atraso na entrega da
obra configurado Prazo de tolerância para a entrega das
obras válido, contudo, não observado pela ré Súmula 164
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Ausência de
comprovação de que os adquirentes foram constituídos em
mora na data do habite-se
Súmula 160 deste Egrégio
Tribunal de Justiça
Danos materiais decorrentes do
atraso consistentes no valor da locação despendido pelo
autor no período de atraso, que é equivalente aos lucros
cessantes Aluguéis mensais cujo valor não supera 0,5%
do valor do contrato de venda e compra, patamar
ordinariamente fixado para as indenizações por lucros
cessantes decorrentes de atraso na entrega Súmula 162
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Impossibilidade de
cumulação da indenização por atraso equivalente aos
lucros cessantes com a multa contratual “Bis in idem”
Tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.635.428/SC (Tema 970), que
seguiu o rito dos recursos repetitivos Danos morais não
configurados
Mero inadimplemento contratual sem
ocorrência de situação excepcional a violar direito de
personalidade Sucumbência recíproca.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
4
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
5
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
6
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Em verdade, não se pode atribuir aos embargos de
declaração efeitos meramente infringentes. Se não concorda a parte com a
solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer uso dos recursos
adequados, dentre os quais não se encontra a via processual eleita.
Nada há a ser modificado no acórdão embargado. Basta a
leitura da cláusula 4.2 do contrato para verificar que a parte B do preço
somente seria exigível após a conclusão das obras e expedição do “habite-se”.
E o atraso da construtora restou caracterizado antes da própria expedição do
auto de conclusão das obras, sem se olvidar que a entrega das chaves ocorreu
ainda em data posterior. Logo, até a data do “habite-se” estavam os
compromissários compradores adimplentes, ao passo que já havia
inadimplemento da construtora.
Não há falar em decisão “extra-petita”, pois, como aqui
apontado, com o inadimplemento anterior da construtora esta sequer podia
exigir o cumprimento das obrigações dos compromissários compradores, a
quem já conferido o direito de rescindir o contrato por culpa daquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003412-26.2016.8.26.0271/50000 - Voto no 37.375
7
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Christine Santini
Relatora